Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717965-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lourdes Salvato Barros Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Salvato Barros em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0700353-29.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de cobrança proposta por BANCO DO BRASIL em desfavor de LOURDES SALVATO BARROS. Afirma que celebrou com a ré contrato de “CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA”, no 000416675, por meio do qual foi disponibilizado crédito em benefício da contratante no valor de R$299.946,24 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos); que a ré não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de adimplir os pagamentos das parcelas oriundas dessa operação. No mérito, requer a condenação da parte ré no importe de R$398.216,33 (trezentos e noventa e oito mil duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), corrigidos e atualizados desde o vencimento da obrigação. Em contestação, a ré suscita preliminar de ausência de pressuposto. No mérito, alega que desconhece o suposto negócio jurídico e os números cobrados. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Quanto à preliminar arguida, razão não assiste à ré, eis que estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo exigida a apresentação do documento original no caso em tela. Rejeito a preliminar. Fixo como ponto controvertido o seguinte: 1) Se a ré apôs sua assinatura no documento de id. 53203980. O ônus da prova é da ré pois, na forma do art. 429, I, do CPC, foi ela quem arguiu a falsidade do documento. A controvérsia somente pode ser elucidada pela produção de prova pericial grafotécnica em relação ao documento de ID Num. 57578599. Assim, para o trabalho, nomeio, como expert, AURELUZ SETIMO, telefone 39657196, e-mail setimo7@gmail.com. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, § 1o e incisos, do NCPC, a contar da publicação desta decisão. Após, intime-se o perito para informar se aceita o encargo e formular sua proposta de honorários, os quais deverão ser custeados pelo réu, diante do ônus da prova que lhe incumbe, bem como para dizer da data e do local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do NCPC. Vindo a proposta, intime-se a ré para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua não realização. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias, contados do depósito do valor dos honorários.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26202052), em síntese, que é de responsabilidade da instituição financeira credora o adiantamento dos honorários periciais atinentes à verificação de autenticidade de assinatura aposta em Cédula de Produto Rural, por ter sido ela quem juntou a prova aos autos e em razão do ônus de comprovar a autenticidade do aludido instrumento de crédito. Aduz que o credor tem o dever de apresentar o instrumento original que lastreia a ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, a fim de permitir a realização de perícia e em virtude da possibilidade de transmissão do crédito por endosso. Requer a atribuição de efeito suspensivo com a finalidade de promover a suspensão do processo principal até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com determinação para que a sociedade anônima apresente o título de crédito original e seja responsabilizada pelo adiantamento dos honorários periciais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26202055 e Id. 26202056). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. No entanto, a despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível especificamente em relação a uma das questões discutidas nas razões recursais. No que concerne ao questionamento a respeito da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, atribuída pelo Juízo singular à agravante, afigura-se ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, razão pela qual, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível em relação à aludida matéria, pois a recorrente interpôs o recurso contra a decisão que rejeitou questão preliminar atinente à necessidade de apresentação de documento original, determinou a elaboração de prova pericial, designou perito e atribuiu à recorrente o ônus de adiantamento dos honorários periciais. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Observa-se, no entanto, que a situação jurídica revelada nos autos, relativa à atribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A RÉ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A matéria não está alcançada por qualquer das hipóteses legais. Dessa forma, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1290452, 07157339520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial. Essa questão poderá ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual recurso de apelação. Por essas razões, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tema da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, pois a matéria abordada não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, ademais, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Aliás, em relação à necessidade de apresentação da Cédula de Produto Rural original como pressuposto para o exercício do direito de ação, não estão preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Nesse contexto, convém ressaltar que a regra do art. 425 do Código de Processo Civil, estabelece que fazem a mesma prova que os originais: “(...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.” Ademais, o § 1o do aludido dispositivo prevê que “os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória” o que afasta a possibilidade de endosso e a livre circulação do título de crédito discutido nos autos, já que a instituição financeira credora deverá preservar o documento original pelo prazo assinalado. No que concerne à necessidade do depósito da Cédula de Produto Rural na secretaria do Juízo convém destacar que se trata de faculdade atribuída ao julgador, nos termos da regra prevista no § 2o do art. 425 do CPC, sendo desnecessária a exigência de apresentação da cártula original nas situações em que o Juízo a quo entender como suficiente a juntada da versão digitalizada do título aos autos. Convém lembrar, ademais, que a ação ajuizada é de cobrança, pelo procedimento comum, e não de execução. A esse respeito, atente-se à seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 2. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 5. O § 2o do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria. 6. A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo. 7. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável. 8. A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística. 9. Embora a exibição do original não seja presumivelmente necessária, é legítima a determinação judicial de apresentação se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2o, do CPC/15. 10. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224304, 07232387420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. VERSÃO DIGITALIZADA COM PLANILHA DE DÉBITOS. SUFICIENTE. DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. NÃO DETERMINADO. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário constitui título de crédito, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido por instituição financeira. Consta no art. 26, § 2o, da Lei n. 10.931/2004, a disciplina a ser observada pelo credor, para fins de apuração do valor da obrigação ou de seu saldo devedor. 2. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação, razão pela qual não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva. 3. O art. 425 do CPC vigente manteve a previsão do CPC de 1973, a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. 4. O § 2o, do art. 425 do CPC expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria. 5. Estando a execução instruída com a via digitalizada do contrato e a planilha com o valor do débito e não tendo o Juízo de origem determinado o depósito do original em cartório ou secretaria, não há falar em acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da ausência do título executivo original. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1311899, 07220631120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021)” Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente em relação à necessidade de apresentação da via original da Cédula de Produto Rural como requisito para o exercício da pretensão ao crédito no presente caso, não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator